Tribunal: STF
Processo: Rcl 80845
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Iguatemi Santos Rangel contra decisão proferida pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível de Vitória/ES (Processo 5000980-14.2025.8.08.0024), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITO, bem como da ADI 4.451, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Terceira Interessada ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais C/C Obrigação de Fazer em face do Reclamante por este supostamente ter lhe imputado falsamente a prática do crime de racismo.



    [...]



    Na versão dos fatos expostos pela Terceira Interessada, o Reclamante considerou que a exigência de diploma em Pedagogia para poder participar do processo seletivo para Coordenador do Curso de Educação EAD constituía racismo e, em resposta, teria organizado protestos dentro da UFES e publicado conteúdo difamatório nas redes sociais.



    [...]



    A Terceira Interessada alegou ademais que o Reclamante promoveu protestos dentro da Universidade Federal do Espírito Santo e que publicou na rede social Instagram uma charge – supostamente dirigida a ela – que teria gerado dano moral por associá-la a Ku Klux Klan. Consta expressamente da petição inicial (id. 61203868 - Pág. 3) que:



    [...]



    A Terceira Interessada ainda carrea em sua petição inicial outras manifestações do Reclamante na mesma rede social com as quais pretende provar que o Reclamante teria organizado manifestações contra ela. São estas as postagens:



    [...]



    Registre-se ainda que a medida judicial foi apresentada exclusivamente contra o Reclamante de forma que as charges e postagens continuam presentes nos perfis da rede social dos demais colaboradores e outros que possam ter replicado a charge, de forma que a ação ajuizada exclusivamente contra o Reclamante não tem, sequer, a função de proteção da imagem da Terceira Interessada, mas visa, tão-somente, a produzir um assédio judicial contra seu direito de livre manifestação.



    [...]



    Em decisão liminar, a Autoridade Reclamada deferiu a tutela pretendida pela autora. inaudita altera pars, cerceando o direito do Reclamante de publicar no seu perfil da rede social as manifestações contra o racismo institucional de que foi vitimado. Eis a decisão:



    [...]



    Desa forma, a decisão proferida pela Autoridade Reclamada, tomada em juízo de cognição sumária, em tutela de urgência, viola a autoridade do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130 (Rel. Min. Ayres Britto), que declarou a não recepção da Lei nº 5.250/1967 (Lei de Imprensa) pela Constituição de 1988 e assegurou a prevalência axiológica da liberdade de expressão sobre os direitos à imagem e a vida privada.



    [...]



    Na ADI 4.451 / DF, o Supremo, ao tratar do tema da limitação da liberdade de expressão no processo eleitoral, desdobrou-se novamente sobre o tema e, em nova decisão paradigmática, reforçou os princípios já explicitados na ADPF 130 e incluiu lançou novo foco sobre a liberdade de criação artística, o uso da sátira e da charge como elemento integrante do plexo de direitos de comunicação pública. No acórdão de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES ficou consignado que a liberdade de expressão e imprensa deve proteger as manifestações satíricas e humorísticas, além daquelas que, contenham exageros ou até mesmo sejam errôneas: 



    [...]



    A decisão reclamada é, portanto, censura ilegal impingida pela via judicial contra o Reclamante que, assim, deve ser cassada para restabelecer para restabelecer a autoridade das decisões proferidas por esse Supremo Tribunal no julgamento das ADPF 130 e ADI 4451 / DF.” 



    Ao final, requer “o julgamento antecipado da Reclamação, cassando desde o início a medida judicial proferida contra o Reclamante pelo juiz do 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA, ES, nos autos do Processo n.º 5000980-14.2025.8.08.0024, ou, ainda, o deferimento de medida cautela para suspender a decisão até o julgamento definitivo da presente Reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE nos autos da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, bem como da ADI 4.451, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura ( Comentários à Constituição brasileira . São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68).



    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.



    O Juízo Reclamado, em sede de tutela de urgência, deferiu parcialmente a medida liminar para determinar à parte requerida, ora Reclamante, a remoção da charge difamatória e de todas as publicações que associem a parte beneficiária a práticas racistas ou ao Ku Klux Klan de suas redes sociais e meios de comunicação, nos seguintes termos:



    “Trata-se de ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, proposta pela Requerente, servidora pública federal da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em razão de alegada falsa imputação de crime de racismo por parte do Requerido.



    [...]



    No caso em análise, observa-se, a partir de juízo de cognição sumária, que há elementos suficientes para o deferimento da liminar pleiteada. A autora apresentou provas que corroboram suas alegações, tais como as postagens realizadas pelo requerido. As publicações, conforme os autos, incluem conteúdo que associa a autora à prática de racismo, utilizando inclusive símbolos de ódio racial, como a Ku Klux Klan, o que viola seu direito à honra e à imagem. 



    As provas juntadas demonstram, a princípio, que o requerido organizou protestos na UFES, incitou a participação de alunos e grupos sociais, e disseminou conteúdos difamatórios em redes sociais, impactando negativamente a reputação profissional e a dignidade da autora.



    Quanto ao perigo de dano, verifica-se que a continuidade das publicações e manifestações pode acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação à imagem da autora, submetendo-a a uma imagem negativa em rede social de amplo alcance. 



    Por outro lado, não se constata irreversibilidade na medida, uma vez que a exclusão do conteúdo difamatório não impede o requerido de exercer seu direito à liberdade de expressão, desde que respeitados os limites legais e constitucionais. 



    Entretanto, com relação aos pedidos para que o requerido se abstenha de realizar novas publicações ou manifestações públicas associando a autora a práticas discriminatórias, publique nota de esclarecimento em suas redes sociais, e cesse a organização de manifestações com acusações de racismo, entendo que tais medidas configurariam censura prévia, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, assegurado pelo art. 5º, IX, da Constituição Federal, sem prejuízo de nova denúncia nos auto de conteúdo ofensivo a ensejar, se for o caso, outra medida judicial restritiva. Assim, a análise desses pedidos deve aguardar o devido processo legal, com a observância do contraditório e da ampla defesa.



    Assim, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela, determinando, pois, nos limites da demanda, que a parte requerida remova a charge difamatória e todas as publicações que associem a Autora a práticas racistas ou ao Ku Klux Klan de suas redes sociais e meios de comunicação, no prazo de 24h, sob pena de multa de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00.” (grifos acrescentados) (eDoc. 7)



    Conforme já assentado por esta SUPREMA CORTE, não há, no ordenamento jurídico, direito absoluto à liberdade de expressão, ou seja, como bem enfatizou o Ministro EDSON FACHIN, “não há direito no abuso de direito" (ADPF 572, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, DJe de 07/05/2021).



    Nesse contexto, tenho reiteradamente enfatizado que a Constituição Federal consagra o binômio LIBERDADE e RESPONSABILIDADE; não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado; não permitindo a utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas.



    Ou seja, embora todas as opiniões existentes sejam possíveis em discussões livres, uma vez que faz parte do princípio democrático “debater assuntos públicos de forma irrestrita, robusta e aberta” (Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 310 (1940), quoted 376 U.S at 271-72), isso não se aplica àquelas que constituam ilícitos.



    No caso concreto, como bem assentado pela autoridade reclamada, “as publicações, conforme os autos, incluem conteúdo que associa a autora à prática de racismo, utilizando inclusive símbolos de ódio racial, como a Ku Klux Klan, o que viola seu direito à honra e à imagem” (eDoc. 7, fl. 3).



    Como cediço, o alcance do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5º, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa (art. 5º, inc. X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade, picotando-se eventuais abusos.



    No mesmo sentido, menciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Violação à ADPF 130 não configurada. Atuação do Poder Judiciário realizada dentro dos parâmetros do precedente firmado pelo STF. Tribunal de origem assentou a existência de excessos cometidos pela parte reclamante. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.” (RCL 66.359 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/06/2024)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ESTABELECEU CENSURA PRÉVIA. EVENTUAIS ABUSOS NA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DEVEM SER EXAMINADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão combatida não impôs à reclamante nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, julgou parcialmente procedente pedido do autor para que a reclamante realize a retirada das postagens de cunho difamatório, calunioso ou ultrajante e se abstenha de promover novas publicações com esse mesmo intuito, bem como a condenou ao pagamento de danos morais. 2. Não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO). Eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RCL 60.154 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/10/2023)



    Assim, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, tampouco na ADI 4.451, de minha Relatoria, pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente censura prévia, não há violação aos paradigmas invocados (RCL 23.731 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/09/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente